Tribunal: STF
Processo: RE 1577957
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. ARTIGO 1º-F DA LEI FEDERAL 9.494/1997, COM A REDAÇÃO ATRIBUÍDA PELA MEDIDA PROVISÓRIA 2.180-35/2001. APLICAÇÃO IMEDIATA ÀS AÇÕES AJUIZADAS ANTERIORMENTE À SUA VIGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO 842.063. TEMA 435 DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA NÃO ESTÃO ABARCADOS PELA COISA JULGADA. DISSONÂNCIA DO ENTEDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo nas alíneas a e b do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO. REAJUSTE DE 3,17%. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. VERBA HONORÁRIA. 



    A partir do momento do trânsito em julgado da ação coletiva, inicia-se a fluência de novo prazo prescricional integral, relacionado à execução. Não há falar em reinício de um único prazo prescricional pela metade. Conforme dispõe a Súmula 150 do STF: 'Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação'. 



    A verba honorária sucumbencial é parcela acessória ao principal, do qual depende sua quantificação. Logo, o efeito interruptivo da prescrição, por força da ação cautelar de protesto, alcança ambas as rubricas. 



    O entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é no sentido de que o reajuste de 3,17% deve incidir não somente sobre o vencimento básico do servidor, mas também sobre as vantagens pagas pelo exercício de cargo em comissão e função gratificada, bem como sobre as vantagens pessoais incorporadas a tal título. 



    O cálculo da parcela do percentual de 3,17% deve considerar o correto valor dos vencimentos em janeiro de 1995, o qual já havia sofrido a aplicação do índice de 28,86%.



    Com relação aos cargos em comissão e funções gratificadas, cujos valores foram alterados substancialmente pela Lei n.º 9.030/95, esta 4ª Turma já se manifestou no sentido de que o reajuste de 3,17% deve incidir somente até fevereiro de 1995.” (Doc. 2, p. 192).



    Os embargos de declaração opostos por Manoel Luiz Genol Bara e Outros (Doc. 2, p. 204-207) foram parcialmente providos apenas para fins de prequestionamento (Doc. 2, p. 214-232).



    Nas razões do apelo extremo, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 97 da Constituição da República e à Súmula Vinculante 10 (Doc. 2, p. 283-292). Alega que “trata-se de apelações contra sentença que julgou parcialmente procedentes embargos à execução, cujo acórdão restou por condenar o INSS ao pagamento de juros de mora estabelecidos em 12% ao ano, ao fundamento de que a coisa julgada impede sua redução, nos termos indicados pela nova legislação”, certo que “a decisão da Colenda Turma acabou por negar a CONSTITUCIONALIDADE do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Medida Provisória nº 2.180-35, de 24.08.2001, conforme reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, na medida em que fixou juros no patamar de 12% ao ano contra a Fazenda Pública” (Doc. 2, p. 284). Sustenta que, “no caso dos autos, há uma norma específica, estabelecendo uma regra simples: os juros contra a Fazenda Pública são de 6% ao ano”, por isso, “na medida em que não se está respeitando tal disposição, violada está a cláusula de reserva de plenário” (Doc. 2, p. 286). Argumenta que “a jurisprudência do STF é clara no sentido de que a MP 2.180-35/2001 começa a incidir para os processos em curso, independente da data de ajuizamento da demanda e/ou da coisa julgada”, logo, “embora o processo de conhecimento tenha transitado em julgado antes da edição da MP, e tenha fixado juros à razão de 12% ao ano, o processo de execução está em curso e os efeitos futuros da coisa julgada hão de harmonizar-se às alterações legislativas de aplicabilidade imediata cuja constitucionalidade declara esta Augusta Corte” (Doc. 2. p. 291). Defende que “os juros moratórios devem ser reduzidos para 6% ao ano a partir do início da vigência da MP nº 2.180-35, devendo ser reformada a decisão de segunda instância que negou provimento ao apelo da Recorrente nesse sentido” (Doc. 2, p. 291). 



    Manoel Luiz Genol Bara e outros apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 2, p. 317-331).



    A Vice-Presidência do Tribunal Federal da 4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que a alegada ofensa a preceito constitucional somente se verificaria de modo indireto ou reflexo (Doc. 2, p. 406-407). Irresignado, o INSS interpôs agravo de instrumento (Doc. 2, p. 423-428).



    Determinei a devolução do feito ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral - Tema 435 (Doc. 5).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo positivo de retratação, reformou em parte o acórdão recorrido, para dar parcial provimento à apelação do INSS, nos termos da seguinte ementa:



    “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DIFERENÇAS VENCIMENTAIS DE SERVIDOR PÚBLICO. TEMA 435 DO STF. COISA JULGADA. JUROS MORATÓRIOS. 



    1. De acordo com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, os juros de mora e a correção monetária são consectários legais da condenação, possuindo natureza eminentemente processual, razão pela qual as alterações legais nos critérios de cálculo das referidas verbas têm aplicação imediata aos processos em curso, devendo, contudo, incidir somente no período de tempo de sua vigência. 



    2. Porém, se a decisão judicial for posterior à alteração legislativa, determinando a aplicação de taxa diversa da legal, transitando em julgado, deve ser aplicado o percentual previsto no título executivo até sobrevinda de nova regra, em homenagem ao princípio da segurança jurídica, encartado na proibição de ofensa à coisa julgada. 



    3. No caso em apreço, trata-se de execução de sentença que transitou em julgado em 05/11/2002, adotando juros de mora de 12% ao ano. Logo, ao tempo do trânsito em julgado, já havia a alteração legislativa promovida pela MP 2.180-35, que alterou a taxa de juros para 6% ao ano, não tendo havido questionamento pelo INSS. Assim, a taxa prevista no título executivo deve ser respeitada até posterior alteração legislativa, que veio a ocorrer com a edição da Lei 11.960/2009. 



    4. Observância às teses fixadas nos Temas 435 e 810 do STF e 905 do STJ.” (Doc. 39, p. 1, destaquei)



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo reencaminhou os autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 1.170 da Repercussão Geral (Doc. 41).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão anterior, consoante a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. JUROS DE MORA. TEMA 1170 DO STF. 



    1. Com relação ao Tema 1170 do STF, a discussão trata exclusivamente da aplicabilidade do índice de juros de mora previsto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, nas execuções judiciais cujo título executivo previu índice diverso, desde que a decisão que fixou os juros de mora seja anterior à vigência da Lei n. 11.960/2009.



    2. Hipótese em que a decisão que fixou os juros de mora no percentual de 1% ao mês foi proferida em 27/08/2002, anteriormente à vigência da Lei nº 11.960/2009, razão pela qual a taxa prevista no título executivo deve ser respeitada até posterior alteração legislativa, entendimento adotado por esta Corte, no julgamento efetuado em juízo de retratação, que determinou a aplicação dos juros de mora, a partir de julho/2009, conforme índice de remuneração da caderneta de poupança, nos termos da Lei nº 11.960/2009. 



    3. Acórdão mantido, por inexistir contrariedade com as teses firmadas pelos Tribunais Superiores.” (Doc. 44, p. 1, destaquei)



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem, então, proferiu juízo positivo de admissibilidade recursal (Doc. 45).



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso merece prosperar.



    Com efeito, no julgamento do Agravo de Instrumento 842.063, Tema 435 da Repercussão Geral, Rel. Min. Cezar Peluso, o Plenário desta Corte fixou a seguinte tese: 



    “É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor.” (DJe de 02/09/2011, destaquei)



    Por oportuno, trago à colação a ementa do referido acórdão:



    “Agravo de instrumento convertido em Extraordinário. Art. 1º-F da Lei 9.494/97. Aplicação. Ações ajuizadas antes de sua vigência. Repercussão geral reconhecida. Precedentes. Reafirmação da jurisprudência. Recurso provido. É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor.” (DJe de 02/09/2011, destaquei)



    Esta Suprema Corte entende que a res judicata incide sobre o núcleo declaratório do julgado, não abrangendo juros e correção monetária incidentes sobre a condenação judicial. Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO EM DESACORDO COM O ARTIGO 100, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO NO RE N. 591.085-RG. SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE.



    1. Os juros moratórios não são devidos no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente (artigo 100, § 1º, da CF). Assim, somente se descumprido o prazo constitucional previsto para o pagamento dos precatórios, qual seja, até o final do exercício seguinte, poder-se-ia falar em mora e, em consequência, nos juros a ela relativos, como penalidade pelo atraso no pagamento (RE n. 298.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 3.10.03). (Precedentes: RE n. 305.186, Relator o Ministro Ilmar Galvão, 1ª Turma, DJ de 18.10.02; RE n. 372.190-AgR, Relator a Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 07.11.03; RE n. 393.737-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1º Turma, DJ de 06.02.04; RE n. 420.163-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 13.8.04; RE n. 393.111-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ de 11.2.05; e RE n. 502.901-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, 2ª Turma, DJ de 13.08.04).



    2. O Sistema processual adotado pelo código de processo civil, conferindo força à jurisprudência do E. STF no sentido de submeter as corte inferiores ao seu entendimento nos casos de repercussão geral, aproxima-se do regime vigorante na common law, que, em essência, prestigia a isonomia e a segurança jurídica, clausulas pétreas inafastáveis de todo e qualquer julgamento.



    3. Por ocasião do julgamento do RE nº. 591.085-RG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17.02.09, o Pleno desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da presente questão constitucional e ratificou o entendimento ora firmado pelo STF sobre o tema. Posteriormente o Tribunal editou a Súmula Vinculante nº. 17, verbis: Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos.



    4. Consectariamente, não incidem juros de mora no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente (artigo 100, § 1º, da CF), máxime por que a res judicata incide sobre o núcleo declaratório do julgado não incidindo em meros cálculos aritméticos para cuja elaboração revela-se indiferente qualquer ato de cognição com cunho de definitividade.



    5. In casu, o acórdão recorrido assentou: ‘REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMULAÇÃO COM AQUELES FIXADOS EM EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. TITULO JUDICIAL EXEQUENDO QUE DETERMINA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO DA DÍVIDA. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Os embargos à execução constituem verdadeira ação de conhecimento que objetiva a desconstituição do título executivo. 2. Tratando-se de ação autônoma, não há falar em substituição dos honorários advocatícios fixados na execução de sentença por aqueles arbitrados nos embargos à execução, por serem tais honorários independentes e cumulativos. 3. Havendo título judicial exequendo determinando, expressamente, a incidência de juros de mora até a data do efetivo pagamento, não cabe a exclusão de referida parcela dos cálculos para expedição de precatório complementar, sob pena de violação à coisa julgada. 4. Agravo regimental improvido.’



    6. Dou provimento ao agravo regimental, a fim de conhecer do recurso extraordinário e dar-lhe provimento.” (Agravo de Instrumento 795.809-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 19/02/2013, destaquei)



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. PRAZO CONSTITUCIONAL. COISA JULGADA. NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que durante o período previsto no § 1º (atual § 5º) do art. 100 da Constituição Federal não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. Precedentes. 



    2. Esta Corte assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Precedentes.



    3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    4.  Agravo interno a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário 1.271.571-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 03/09/2020, destaquei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo e constitucional. Precatório. Juros de mora. Incidência apenas no caso de inadimplemento após o período de graça constitucional. Precedentes.



    1. O Supremo Tribunal Federal assentou que, para o pagamento de precatório, não incidem juros de mora durante o prazo previsto no art. 100, § 1º, da Constituição Federal.



    2. Os juros de mora são encargos decorrentes da demora no adimplemento da obrigação, somente se justificando sua incidência sobre o período que extrapola o tempo ordinário de pagamento do precatório.



    3. A Suprema Corte também já pacificou o entendimento de que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada em sentença com trânsito em julgado não impede a incidência de sua jurisprudência.



    4. Agravo regimental não provido.



    5. É inaplicável ao caso o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve prévia fixação de honorários advocatícios na causa.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.371.667-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 08/02/2023, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS MORATÓRIOS. SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Recurso Extraordinário 1.179.915-AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário, DJe de 04/02/2021, destaquei)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL.  CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA.



    1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança.



    2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.



    3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009.



    4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum.



    5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009.



    6. Proposta de tese: ‘É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.’” (Recurso Extraordinário 1.317.982, Tema 1.170 da Repercussão Geral, Rel. Min. Nunes Marques, Plenário, DJe de 08/01/2024, destaquei)



    Outrossim, saliente-se esse entendimento se consolidou no julgamento do Recurso Extraordinário 1.505.031, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, Tema 1.361 da Repercussão Geral, em que se aprovou a seguinte tese: 



    “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG.” (DJe de 02/12/2024, destaquei) 



    Mencionem-se, por fim, julgados específicos desta Cote em relação ao caso concreto:



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Juros de mora. Fazenda Pública. Art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação da MP 2.180-35/2001. Aplicação. Ações ajuizadas antes de sua vigência. Repercussão geral reconhecida. AI-RG 842.063. Tema 435. 3. Inversão dos ônus sucumbenciais apenas quanto à parte provida. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Agravo de Instrumento 767.614-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 22/03/2011, destaquei)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRECATÓRIO. JUROS MORATÓRIOS NO PRAZO PREVISTO NO ART. 100, § 5º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EMENDA CONSTITUCIONAL N. 62/2009. APLICAÇÃO AOS PRECATÓRIOS EXPEDIDOS ANTERIORMENTE A SUA PROMULGAÇÃO. TEMAS 516, 132, 1037 E 435 DE REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES. SÚMULA VINCULANTE 17. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O regime especial de precatórios trazido pela Emenda Constitucional nº 62/2009 aplica-se aos precatórios expedidos anteriormente a sua promulgação, observados a declaração de inconstitucionalidade parcial quando do julgamento da ADI nº 4.425 e os efeitos prospectivos do julgado (RE 659.172-RG, Tema 519). 



    2. O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’. Precedentes. RE 1.169.289-RG (Tema 1037, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Redator do Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 1º/7/2020). 



    3. A imposição de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Precedentes: RE 544.033-AgR segundo, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 22/5/2018. 



    4. É compatível com a Constituição a aplicabilidade imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, com alteração pela Medida Provisória nº 2.180-35/2001, ainda que em relação às ações ajuizadas antes de sua entrada em vigor. Orientação reafirmada pelo STF, no Agravo de Instrumento nº 842063, DJE de 01/09/2011 (Tema nº 435). 



    5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Recurso Extraordinário 1.526.006-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 06/03/2025, destaquei)



    “TERCEIRO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIOS. JUROS DE MORA. ART. 1º-F, DA LEI Nº 9.494, DE 1997. REDAÇÃO PELA MP Nº 2.180-35, DE 2001. APLICAÇÃO IMEDIATA. TEMA RG Nº 810. CONGRUÊNCIA COM ÍNDICES PREVISTOS EM ACORDO JUDICIAL HOMOLOGADO.



      1. Nos termos do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, ao exame do Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral, os juros moratórios devem obedecer à inclusão do art. 1º-F da Lei nº 9.494, de 1997, por enquanto vigente o texto dado pela MP nº 2.180-35, de 2001, respeitando-se, ainda, as posteriores alterações no mencionado dispositivo. 



    2. Hipótese em que o acordo celebrado entre as partes possui previsão expressa no sentido de que, ‘em caso de eventual declaração de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/2009, serão observados os efeitos (ou sua modulação) definidos pelo Poder Judiciário’. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (Recurso Extraordinário-AgR-terceiro, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 15/04/2024, destaquei)



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Medida Provisória nº 2.180-35/01. Juros de 6% ao ano. Aplicabilidade imediata a partir da vigência da MP. Precedentes. 



    1. A jurisprudência da Corte firmou entendimento no sentido da constitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, incluído pela MP nº 2.180-35/01, e por sua aplicabilidade imediata, inclusive nos processos em curso, quando de sua entrada em vigor. 



    2. Agravo regimental não provido.” (Agravo de Instrumento 858.036-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 30/08/2017, destaquei)



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1º-F DA LEI. 9.494/1997, NA REDAÇÃO DADA PELA MP 2.180-35/2001. CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. APLICABILIDADE IMEDIATA AOS PROCESSOS EM TRAMITAÇÃO. PRECEDENTES. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 842.063 RG, rel. Min. MINISTRO PRESIDENTE, DJe de 02/09/2011, tema 435, sob o regime do art. 543-B do CPC (repercussão geral), reafirmou o entendimento de que não viola a Constituição a aplicação imediata do art. 1º-F da Lei 9.494/97, na redação dada pela MP 2.180-35/01, aos processos em tramitação. 



    2. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.” (Agravo de Instrumento 752.211-AgR, Rel. Min. Teori Zavaski, Segunda Turma, DJe de 19/09/2013, destaquei)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. JUROS DE MORA. ART. 1º-F DA LEI 9.494/1997, COM REDAÇÃO DA MP 2.180-35/2001. CONSTITUCIONALIDADE. EFICÁCIA IMEDIATA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o AI 842.063/RS, Rel. Min. Presidente, reconheceu a repercussão geral do tema em debate e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que a norma do art. 1º-F da Lei 9.494/97, modificada pela Medida Provisória 2.180-35/2001, é constitucional e possui aplicabilidade imediata, ou seja, desde o início de sua vigência, independentemente da data do ajuizamento da ação. Precedentes. 



    II – Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Agravo de Instrumento 814.490-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/5/2013, destaquei)



    Ex positis, PROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no teor do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, para determinar que os cálculos da execução observem a taxa de juros prevista no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação atribuída pela Medida Provisória 2.180-35/2001, até a publicação da Lei 11.960/2009.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente